Tribunal: TJSP
Processo: 2243632-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débitos fiscais c/c pedido de tutela de urgência – ICMS - Recurso contra a decisão que concedeu em parte o pedido de tutela antecipada para o recebimento do seguro garantia non°030692023009907750956161, emitido pela POTTENCIAL SEGURADORA, como garantia antecipada ao débito objeto do AIIM no 4.081.515, permitindo a emissão, quanto a este débito, da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débitos fiscais c/c pedido de tutela de urgência – ICMS - Recurso contra a decisão que concedeu em parte o pedido de tutela antecipada para o recebimento do seguro garantia non°030692023009907750956161, emitido pela POTTENCIAL SEGURADORA, como garantia antecipada ao débito objeto do AIIM no 4.081.515, permitindo a emissão, quanto a este débito, da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, sem no entanto, conceder a suspensão do protesto da dívida, bem como à inscrição no CADIN e SERASA - Possibilidade - Seguro garantia que se mostra como caução idônea para autorizar a expedição de certidão de regularidade fiscal, impedir a inclusão do nome da agravada no CADIN ou em qualquer outro órgão de proteção ao crédito e o protesto da dívida – Decisão reformada - Recurso provido.